Tribunal: TJES
Processo: 5003875-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003875-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA DE LIMA SANTOS e outros

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO TRIENAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de habilitação de crédito em face de Ympactus Comercial S/A, que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito dos autores. Os apelantes alegam que somente tiveram acesso aos documentos necessários para a habilitação do crédito em 2023, quando houve sentença declaratória do valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos para a habilitação retardatária do crédito foi observado, considerando o termo inicial fixado pela Lei nº 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença em ação autônoma de habilitação de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4 - O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

5 - A constituição definitiva do crédito por sentença transitada em julgado não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor requerer a reserva de crédito para evitar a decadência, o que não foi feito pelos apelantes.

6 - Considerando que a falência foi decretada em 9 de setembro de 2019 e a ação foi ajuizada em 2 de fevereiro de 2024, o prazo decadencial já havia expirado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência.

O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, quando a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

A constituição definitiva do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor apresentar pedido de reserva de crédito para resguardar seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 1º, e 10, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, REsp 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003875-79.2024.8.08.0024

APELANTE: KARINA DE LIMA SANTOS, ELIAS BATISTA DOS SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
KARINA DE LIMA SANTOS e ELIAS BATISTA DOS SANTOS
, contra a r. sentença (id. 11269569) proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação de habilitação de crédito ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral, declarando a decadência do direito do autor.

Irresignados, os apelantes aduzem, em suas razões (id. 11389288), em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, sob o fundamento de que apenas tiveram acesso aos documentos legais e fundamentos para ajuizar a habilitação de crédito no ano de 2023, quando foi proferida sentença declarando o valor integral do débito e condenando a apelada ao devido pagamento.

Sem contrarrazões.

Pareceres apresentados pelos sócios da falida (id. 11389292) e pelo administrador judicial (id. 11389293), suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, pela inadequação da via eleita e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

De plano, no que se refere à preliminar de não conhecimento do recurso, pela inadequação da via eleita, entendo não merecer acolhimento, posto que, consoante a remansosa jurisprudência pátria, o procedimento autônomo de habilitação de crédito, quando encerrado por sentença, atrai o cabimento do recurso de apelação como meio processual adequado.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3.
Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

2. Hipótese em que o recorrente requereu habilitação retardatária de
crédito após a homologação do quadro-geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005.

3.
A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível no caso concreto, devido à extinção do feito
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Quanto ao mérito recursal, aduzem os recorrentes que o prazo decadencial de três anos para o ajuizamento da habilitação do crédito encontrava-se suspenso, ante a ausência de constituição definitiva de seu crédito através de sentença transitada em julgado, o que só ocorreu em 2023.

Com efeito, após as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.112/2020, deferida a recuperação judicial e expedido o edital, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados, e qualquer pedido apresentado após tal prazo será recebido como habilitação retardatária, respeitado, contudo, o prazo decadencial de três anos, consoante disposição legal expressa contida nos artigos 7º, §1º e 10, §10,

da Lei nº 11.101/2005.

Senão vejamos:

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

[...]

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

[...]

§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência

Destarte, anteriormente à alteração legislativa, era possível ao credor promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.

Ao debater sobre a matéria, e à luz da restrição trazida pela novel lei, o Colendo o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de, nas hipóteses em que a falência foi decretada
antes da vigência da Lei nº

14.112/2020
, o prazo de três anos previsto no artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 terá como
termo inicial o dia 23 de janeiro de 2021,
qual seja, a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005.

1
. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.

3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.

4.
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 2.110.265-SP, 3ª T, Min. Rel. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 24/09/2024)

Com feito, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelos recorrentes, a regular constituição do crédito não constitui marco inicial da contagem do prazo decadencial. Saliente-se que, em tais hipótese, poderá o credor, a fim de interromper o decurso do prazo decadencial, fazer o pedido de reserva de crédito, providência que não foi adotada no caso dos autos.

Destarte, tendo sido decretada a falência da apelada em 09 de setembro de 2019, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial para a habilitação dos créditos dos apelantes teve início em 23 de janeiro de 2021, de modo que, ao tempo do ajuizamento da presente ação, em 02 de fevereiro de 2024, já havia se operado a decadência do direito autoral.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para, no mérito,
negar-
lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.